Tribunal: STF
Processo: RE 86167
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-29
Data de publicação: 1976-10-29

Ementa:
LETRA DE CAMBIO. COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DA DECISÃO QUE ACOLHE O PEDIDO, DESPREZANDO OS EMBARGOS DO
EXECUTADO, CABE APELAÇÃO NO PRAZO DE (15) QUINZE DIAS.
II. APLICAÇÃO DOS ARTS. 513, 585, I, 745, 740 PARAGRAFO ÚNICO, E
1.217, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.